Tribunal: TJDFT
Processo: 0717021-98.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÕES. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. O Código de Processo Civil somente autoriza a aplicação do § 8o-A do artigo 85 em situações excepcionais em que a condenação de honorários é baseada na apreciação equitativa, nos termos do § 8o, do art. 85 do CPC. Nos demais casos, como o ora em análise, é obrigatória a observância dos percentuais previstos no § 2o do artigo 85 do CPC.
3. Inexistem os vícios apontados nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, as matérias indicadas pela recorrente foram devidamente apreciadas pelo colegiado, o qual analisou adequadamente os parâmetros para a fixação dos honorários de sucumbência, mantendo os fixados na sentença, concluiu que o ato ilícito praticado pelo embargado não configura hipótese de indenização por danos morais e entendeu não ser caso de devolução em dobro das parcelas indevidamente descontadas.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.